Tribunal: TJMT
Processo: 0004949-03.2019.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004949-03.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KLEITIONARA JANAINA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 055.393.201-23 (APELANTE), KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO - CPF: 061.985.181-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA – OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DA ACUSADA KAROLAYNE – INOCORRÊNCIA – A DEFESA DA RECORRENTE ACOMPANHOU OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – NÃO VERIFICADA – AMOSTRAS DOS ENTORPECENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DROGA NÃO ENCONTRADA EM PODER DAS ACUSADAS – ENTORPECENTE ENCONTRADO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO A TERCEIROS – MATERIALIDADE DO DELITO NÃO CONFIGURADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Consoante extrai dos autos, a defesa foi devidamente intimada, participou da audiência, inclusive questionando os depoentes. Ademais, não consta do termo de audiência acostado aos autos, qualquer insurgência e/ou oposição da i. defesa técnica quanto a alegada ausência da apelante na audiência em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, restando-se inviabilizada a pretensão de reconhecimento de nulidade do ato.

Na medida que o Perito Oficial Criminal, quando da realização do exame preliminar, além de informar que estava encaminhando o laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes e devolvendo uma parte do material encaminhado para exame do requisitante, dentro do envelope lacrado sob o nº 03090288, para fins de realização do laudo pericial definitivo, ao passo que o laudo pericial definitivo vincula a informação de que os materiais recebidos “encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança lacrado e identificado pelo n. 03090288, ou seja, o mesmo lacre informado pelo Perito Oficial.

O reconhecimento de uma prática delitiva necessita de prova concreta e induvidosa sobre o envolvimento do suspeito no crime.

No conjunto probatório coligido, nada de ilícito foi encontrado na posse das recorrentes, assim como nenhum ato de traficância foi confirmado pelos investigadores. O que se afirma, é que o contingente probatório não conduz ao juízo de certeza necessário à condenação das rés quanto ao crime que lhe foram imputadas pela denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Kleitionara Janaína de Souza
e
Karolayne Aparecida Duarte Furtado
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação penal nº. 4949-03.2019.8.11.0040 (Cód. 212090), condenando-as com incursas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (Sentença – Id. 100003952 e 100003953)

Inconformadas com a sentença, em preliminar,
1)
postula nulidade absoluta dos autos, ante ausência de condução da apelante Karolayne para interrogatório e oitiva das testemunhas;
2)
nulidade ante a quebra da cadeia de custódia diante da ausência de devida conservação dos elementos durante o processo. (Id 100003977 a 100003979)

No mérito, a defesa pugna pela absolvição das recorrentes, pois entende que não foram produzidas provas suficientes acerca da autoria delitiva que justifique a grave decisão condenatória. Subsidiariamente, pede a retificação da pena-base para seu patamar mínimo para ambas as apelantes.

E, por fim, em caso de desprovimento recursal, prequestiona a matéria.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença. (Id. 100003981 a 100003986)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, filiando-se “
per relationem
”. (Id. 101275463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Kleitionara Janaína de Souza
e
Karolayne Aparecida Duarte Furtado
, como incurso no art. 33, ‘
caput
’ da Lei nº.11.343/06.

A denúncia assim consignou: (Id 99987497)

“I. Consta das 22h45min, na Rua Tangara, esquina com a Rua Passe Fundo, Bairro São Mateus, em Sorriso/MT, as denunciadas
KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO
e
KLEITIONARA JANAINA DE SOUZA FERREIRA

transportavam e traziam consigo, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, no importe de 01 (uma) porção de substancia análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 06 g (seis gramas), de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (fl. 10 do IP), Auto de Constatação Preliminar de Substancia Entorpecente (fls. 11113 do lP), Laudo Preliminar de Drogas (fl. 43 do IP), bem como, Laudo Pericial Definitivo de Drogas (fls. 44/46do IP).

II. Narra ainda que, nas condições de tempo e local retromencionadas, as increpadas
KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO
e
KLEITIONARA JANAINA DE SOUZA FERREIRA
associaram-se para o fim de praticar a crime de tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, a Policia Militar recebeu denúncia anônima via 190, informando que nas condições de tempo e local acima mencionadas as indigitadas realizavam o tráfico de drogas.

Inclusive, na informação constava as vestes das denunciadas, que elas escondiam os entorpecentes em um muro, próximo a uma arvore, e que a cada venda buscavam as drogas escondidas.

Posteriormente, os milicianos deslocaram-se ao endereço mencionado, oportunidade em que visualizaram as increpadas com as mesmas características repassadas via denuncia anônima.

Diante disso, os agentes policiais efetuaram a abordagem, momento em que encontraram em posse da indigitada
KAROLAYNE
R$ 112,00 (cento e doze reais) em notas trocadas, e com a denunciada
KLEITIONARA
R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) também em notas trocadas.

Deste modo, os milicianos foram verificar o muro próximo à árvore, conforme informado via 190, oportunidade em que encontraram 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Deste modo, os agentes da Polícia Militar deram voz de prisão às denunciadas, bem como, encaminharam-nas à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe. (...)”

DA NULIDADE

Em suas razões recursais, a i. defesa técnica pretende, num primeiro momento, seja anulada a r. sentença exarada, sob o fundamento de que a apelante não participou das audiências em que foram inquiridas as testemunhas de acusação.

Com a devida vênia, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

Cediço que o reconhecimento de nulidade na seara processual criminal exige uma factual demonstração de prejuízo ao réu, circunstância em que prevalece o princípio do
pas
de
nullitè sans grief,
consoante assentado no art. 563 do CPP, segundo o qual somente se declara a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para a parte.

Consoante extrai dos autos, a defesa foi devidamente intimada, participou da audiência, inclusive questionando os depoentes. Ademais, não consta do termo de audiência acostado aos autos, qualquer insurgência e/ou oposição da i. defesa técnica quanto a alegada ausência da apelante na audiência em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, restando-se inviabilizada a pretensão de reconhecimento de nulidade do ato.

Desta feita, afasto a preliminar suscitada.

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa requer a nulidade das provas, fundamentando suposta existência de quebra da cadeia de custódia das apreensões de entorpecentes, haja vista que o número do lacre não foi informado pela autoridade policial.

Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, tem-se que a “cadeia de custódia” é conceito proveniente do direito estrangeiro que cuida do registro da procedência e identificação das provas utilizadas no processo penal. No entanto, não está previsto legal no ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem: (Curso de Processo Penal, 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p.553).

“Não há no Brasil normatização geral sobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-se à identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas, portanto, ao escrutínio das partes”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia “diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” (AgRg no HC 615.321/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

No caso dos autos,

não se verifica da alegada quebra da cadeia da custódia, na medida que o Perito Oficial Criminal, quando da realização do exame preliminar, além de informar que estava encaminhando o laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes e devolvendo uma parte do material encaminhado para exame do requisitante, dentro do envelope lacrado sob o nº 03090288, para fins de realização do laudo pericial definitivo, ao passo que o laudo pericial definitivo vincula a informação de que os materiais recebidos “encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança lacrado e identificado pelo n. 03090288, ou seja, o mesmo lacre informado pelo Perito Oficial. (Id 100003978 – fls. 12 a 16)

Assim, a defesa não logra êxito em comprovar o que alega quanto à nulidade suscitada. Afastada, pois, a matéria preliminar, passo a análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

Requer a defesa de Kleitionara Janaína de Souza e Karolayne Aparecida Duarte Furtado, pela absolvição do delito de tráfico ilícito de drogas e tráfico, com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006,

Compulsando nos autos, a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), termo de depoimento dos policiais (fls.

06 a 09), termo de exibição e apreensão (fls. 10), todos no id 99987498; Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório das acusadas (fls. 01 a 03 e 09 a 11), boletim de ocorrência n. 2019.156969 (fls. 15 a 17), id 99987499; laudo pericial n. 3.14.2019.56037-01 (fls. 13 a 16), no id 100002450.

Entretanto, em relação à autoria, a questão merece uma análise mais detalhada.

A testemunha
Andriele de Oliveira,
em juízo,

contou que no dia dos fatos, ela viu a Kleitionara na feirinha porque era um sábado. Contou que visualizou a abordagem da polícia, e que no momento ela estava sozinha, sem a companhia de Karolayne.

Disse que não ficou no local, pois seu marido responde a processos e por isso ficou com medo.

A Policial Militar
Danielly Araújo, em juízo,
contou que foi feita uma primeira abordagem por outra guarnição, mas por ser policial feminina realizou a revista, e encontrou uma porção de entorpecente e uma quantia em dinheiro no bolso de uma delas. Porém, mas não sabe dizer qual das acusadas.

O Policial Militar
Edmundo Lopes
– contou que estava junto com o Sargento Camara, quando receberam a denúncia de que duas meninas estariam fazendo venda de entorpecente na esquina da “Tangará com Passo Fundo”, destacando que já é um lugar conhecido pelo tráfico. Passadas as características, encontraram as acusadas e de imediato fez a abordagem. A droga foi localizada onde foi informado, ou seja, próximo a um veículo preto. E a revista foi realizada pela PM Danielly.

Na ampla defesa e do contraditório, a testemunha
Ivanete Fernandes,
vizinha de Kleitionara. Contou que compra enxoval da Kleitionara, que tem quatro filhos, que é ajudada pela mãe e nunca viu movimentação estranha em sua residência.

A testemunha
José dos Santos da Silva
, contou que não conhece Karolayne mas conhece Kleitionara há 08 anos. Sabe que ela trabalha ajudando sua mãe vendendo enxoval e não tem conhecimento de seu envolvimento com o tráfico.

A acusada
Kleitionara Janaina
, em juízo, contou que no dia da ocorrência, teria recebido o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) do pai de seus filhos e que sua mãe quem teria ido buscar. Disse que seus filhos queriam comer pastel e quando chegou na feira, Karolayne já estaria lá, sentada comendo, momento em que chamou a depoente para sentar junto com ela.

Disse que enquanto esperava os pasteis ficarem pronto, a polícia chegou e já enquadrou as apelantes. Negou estar com as drogas apreendidas e o dinheiro encontrado seria o recebido do seu ex marido.

O Policial Militar
Marcelo Câmara da Silva
, em juízo, contou que teve uma denúncia pelo 190, passando as características de duas mulheres que estariam traficando na região. Ao localiza-las, as abordaram e encontraram a droga no muro onde teria sido informado na denúncia anônima.

A testemunha Policial Militar
Lucio Benedito
, em juízo, ratificou o depoimento do também PM Marcelo.

Já a acusada
Karolayne Aparecida
, em juízo, contou que deixou sua filha na casa da avó paterna e foi para feira comer. Disse que quando chegou na feira, avistou Kleitionara e foram juntas comer pastel. Em determinado momento, foi abordada pela PM. Contou que a PM Danielly fez a revista e não foi encontrado nada em posse das acusadas. Por isso não sabia o motivo de estar sendo presa.

Na delegacia, quando pediram para que tirassem seus pertences, avistou a sacola com droga e no momento que foi questionar a droga, os policiais a agrediram.

Indevido questionar os depoimentos dos policiais militares tão somente em razão da função que exercem, eis que são testemunhas compromissadas e agentes de segurança pública interessados em garantir a lisura de seus atos.

No entanto, para além dos fatos incontroversos acima mencionados, os depoimentos policiais relatam apenas uma denúncia anônima, extremamente específica e não documentada nos autos, e relatos sem a confirmação de que seriam elas portadoras dos entorpecentes.

No conjunto probatório coligido, nada de ilícito foi encontrado na posse das recorrentes, assim como nenhum ato de traficância foi confirmado pelos milicianos. Cumpre ressaltar a divergência no testemunhos dos Policiais, pois o PM Marcelo e o PM Lúcio relataram em juízo que o entorpecente foi encontrado em um muro, já a policial militar
Danielly Araújo, em juízo,
contou que “
foi feita uma primeira abordagem por outra guarnição, mas por ser policial feminina realizou a revista, e encontrou uma porção de entorpecente e uma quantia em dinheiro no bolso de uma delas. Porém, mas não sabe dizer qual das acusadas.” (sic)

O que se afirma, é que o contingente probatório não conduz ao juízo de certeza necessário à condenação das rés quanto ao crime que lhe foram imputadas pela denúncia.

Tem-se que os indícios de autoria são insuficientes para legitimar a condenação das recorrentes. Sabe-se que para a existência de condenação, não basta a probabilidade em alto grau, é necessário que haja a demonstração material da prática do delito. Uma decisão condenatória deve ser fundamentada em elementos suficientes a justificar tal decisão, o que não ocorre no presente caso, vez que são frágeis, não servindo com o fundamento à convicção.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.O reconhecimento da hedionda mercancia reclama prova absolutamente segura. A superveniência de qualquer dúvida em se saber se o réu é traficante, faz prevalecer a absolvição como solução benéfica do princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0134.16.005186-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)

Ademais, o local onde foi encontrada a droga é de fácil acesso a terceiros. A droga poderia, em tese, ter sido colocada por qualquer pessoa e este fato, pode ser demonstrado através dos relatos extraídos dos autos.

Não por acaso é o teor do artigo 155 do Código Penal:
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Outro não é o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

1. Não pode subsistir condenação fundamentada exclusivamente em provas inquisitoriais, sem a submissão ao crivo do contraditório. Precedentes. 2. Agravo regimental provido para cassar o acórdão da Apelação Criminal n. 0207549-55.2012.8.19.0001 e restabelecer a sentença da 17ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ. (AgRg no AgRg no HC 496.203/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)

1. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a condenação baseada em provas colhidas em sede de inquérito policial, desde que ratificada pela prova judicializada. (...) (AgRg no AREsp 933.853/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Sabe-se que uma condenação penal, que visa impor pena ao agente, exige prova firme da autoria e materialidade delitivas, haja vista as consequências nefastas à vida do indivíduo, não bastando, pois, apenas conjecturas desvinculadas de quaisquer elementos de convicção.

Assim, não se desincumbiu o
Parquet
de seu ônus de comprovar que os fatos ocorreram tal como narrado na denúncia, isto é, que as ora apelantes foram as autoras do delito de tráfico de entorpecentes.

Logo, não restando satisfatórios os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão desfavorável, há que se aplicar o princípio "
in dubio pro reo",
não podendo uma condenação alicerçar-se em provas frágeis do provável ou do possível.

Posto isto, dou provimento ao recurso para absolver
Kleitionara Janaína de Souza
e
Karolayne Aparecida Duarte Furtado
do delito do
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022